Tribunal: TJDFT
Processo: 0716758-03.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÃO NOS LIMITES PRETENDIDOS NA INICIAL. PEDIDO DE REFORMA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. INSTRUMENTO CONTRATUAL NÃO COLACIONADO. ILEGALIDADE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DANO MORAL. VERIFICADO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO NA SUA EXTENSÃO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O interesse recursal é pressuposto intrínseco de admissibilidade do recurso. Está ligado à utilidade e à necessidade da prestação jurisdicional, além da adequação do recurso interposto, que deve ser apto a reverter a sucumbência sofrida pela parte.
2. No caso, o autor carece de interesse recursal quanto ao pedido de reforma da sentença no ponto em que não sucumbiu.
3. A Lei no. 8.078/90 dispõe ser direito do consumidor a “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem” (art. 6o, III do CDC). Por conseguinte, deve o contrato de prestação de serviço financeiro especificar, de forma clara e suficiente, os serviços contratados.
2. Nesse mesmo sentido, o art. 52, do CDC preconiza que no fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre as suas características.
3. Assim, cabia à instituição financeira o dever de apresentar o contrato firmado entre as partes, seja por ser a responsável pela guarda destes documentos, como pelo ônus da prova que recaía em seu desfavor, tanto pelo art. 373, II, do CPC, quanto pelo art. 14, do CDC.
4. O instrumento contratual não foi colacionado aos autos e o suplicado não se desincumbiu do ônus de demonstrar a observância acerca do direito à informação adequada e clara sobre as condições pactuadas, conforme prevê a Lei 8.078/90.
5. Constatado o abuso no fornecimento do serviço, em razão da ilegalidade na contratação por ausência de informação ao consumidor, o que gerou vício de consentimento quanto à modalidade efetivamente contratada e que divergiu da pretendida pelo autor, não há como afastar a responsabilidade do réu pela reparação dos danos causados (Art. 14, do CDC).
6. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO NA SUA EXTENSÃO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO.